Tribunal: TJBA
Processo: 8155971-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8155971-18.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JUAREZ SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR Advogado(s): RUI SOUZA NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.258 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES E ROBUSTAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 582 DO STJ. MAJORANTE DE ARMA BRANCA MANTIDA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. SÚMULA 444 DO STJ. AJUSTE EX OFFICIO DA PENA DE MULTA POR PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JUAREZ SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA (ID 100545040), que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (Artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal), fixando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa. A defesa busca a nulidade do reconhecimento pessoal, a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar em razão de grave doença renal crônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade do pleito de prisão domiciliar formulado diretamente ao Tribunal; (ii) analisar a validade do processo diante da alegada inobservância das formalidades do Artigo 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento pessoal; (iii) aferir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação e as causas de aumento; (iv) avaliar a necessidade de ajuste na dosimetria da pena, especificamente quanto à proporcionalidade da sanção pecuniária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pleito de prisão domiciliar humanitária não deve ser conhecido por esta instância revisora, uma vez que ao apelante foi concedido o direito de recorrer em liberdade e a análise de benefícios relacionados ao estado de saúde do sentenciado compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal, nos termos do Artigo 117 da Lei de Execução Penal . 4. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal deve ser rejeitada. Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, a eventual inobservância das formalidades do Artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida a condenação quando esta se ampara em provas independentes e idôneas produzidas sob o crivo do contraditório . No caso vertente, a autoria está demonstrada pelo flagrante ocorrido logo após perseguição imediata, pela recuperação da res furtiva no trajeto da fuga e pelos depoimentos convergentes da vítima e dos policiais militares. 5. No mérito, a condenação é imperativa. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando detalhada e ratificada por outros elementos, como os testemunhos dos agentes públicos que efetuaram a prisão . A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse do bem, independentemente da posse mansa e pacífica (Súmula 582 do STJ) . 6. A majorante do emprego de arma branca mantém-se hígida, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do instrumento quando a sua utilização é comprovada pelo relato firme da ofendida . 7. A dosimetria da pena privativa de liberdade foi corretamente fixada, com a pena-base no mínimo legal e o afastamento de ações penais em curso para fins de exasperação (Súmula 444 do STJ). Todavia, impõe-se a redução da pena de multa, de ofício, para 13 (treze) dias-multa, visando guardar estrita proporcionalidade aritmética com a sanção corporal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, negado provimento. De ofício, redimensionada a pena de multa para 13 (treze) dias-multa. Teses de julgamento: 1. A inobservância do rito de reconhecimento pessoal previsto no Artigo 226 do CPP não acarreta nulidade se a autoria for demonstrada por provas robustas e independentes. 2. Compete ao Juízo da Execução Penal a apreciação de pedidos de prisão domiciliar humanitária fundamentados no estado de saúde do condenado após a prolação da sentença. Referências: Brasil. Código Penal, Arts. 33, § 2º, 59 e 157, § 2º. Código de Processo Penal, Art. 226. Lei de Execução Penal, Art. 117. STJ, Tema Repetitivo 1.258; Súmulas 444 e 582. Vistos, relatados e discutidos estes autos virtuais da Apelação Criminal n.º 8155971-18.2023.8.05.0001, provenientes do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, na qualidade de Apelante, JUAREZ SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão de julgamento e à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação interposto pela defesa e, na extensão devidamente conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, promevendo, de ofício, a retificação pontual da sanção pecuniária fixada na origem, reduzindo-a para o patamar de 13 (treze) dias-multa, com o escopo exclusivo de resguardar a estrita proporcionalidade e a simetria com a reprimenda privativa de liberdade, permanecendo incólumes as demais disposições e fundamentos da sentença recorrida, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.